Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704867-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEDERGADE DA SILVA NUNES APELADO: CLEITON FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES D E S P A C H O Manifestem as partes sobre ofício expedido pelo juízo de origem. Após retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Prazo: 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator